Tribunal: TCU
Processo: 024.004/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cleonice Santos Condotta, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, contra o Acórdão 16.734/2021- TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Cleonice Santos Condotta contra o Acórdão 16734/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato em questão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retornar os autos ao atual relator do feito para adotar as medidas que considerar cabíveis tendo em vista a eventual ilegalidade referente a proporção da rubrica paga a título de décimos apontada nos parágrafos 10 a 12 do voto que acompanha a presente deliberação; 9.3. dar conhecimento deste acórdão à beneficiária e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.